Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718267-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, DANIELE VIGORITO DA SILVA, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0704653-24.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Infojud e remeteu os autos ao arquivo provisório. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: O pedido de consulta ao sistema Infojud já foi apreciado por este Juízo nos termos da decisão ID 188462918, proferida há cerca de um mês, e os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Ao CJU: 1. Certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 142947931 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, proferida no dia 21/11/2022, e remetam-se os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID. 58744576), o banco agravante alega que as diversas tentativas de localização de bens do devedor restaram infrutíferas, não encontrando-se uma medida eficaz para a satisfação do crédito. Argumenta que apesar de ser dever do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, também incumbe ao magistrado propiciar os meios adequados para a localização e constrição de bens, conferindo maior dinâmica, eficiência e celeridade ao processo. Assevera que a maioria dos requerimentos formulados não indeferidos sem razoabilidade pelo juízo de origem, e que pedido realizado de pesquisa ao Infojud se mostra imprescindível para localização de bens do devedor. Aponta que, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, há a possibilidade de “o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça”. Defende que a medida pretendida encontra amparo no Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, e que os sujeitos processuais, incluindo o juiz, devem auxiliar para que sejam superados os entraves que dificultem o exercício de direitos e outros deveres. Desse modo, sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, encontrando-se a fumaça do bom direito no fato de que a execução vem tramitando regularmente e ainda não houve a integral satisfação do crédito. Além disso, o perigo de dano decorrente do indeferimento das medidas pretendidas resultará no arquivamento provisório do feito, havendo risco de aplicação da prescrição intercorrente ao caso. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se a adoção das medidas pretendidas nos autos. Preparo recolhido (ID. 58744579). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Embora não se retire o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis, oportuno destacar que as plataformas disponíveis ao Poder Judiciário para realização de pesquisas, a pedido da parte exequente, em busca de patrimônio ou ativos financeiros para fins de liquidação de débito executado podem ser utilizadas, mesmo quando não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ)[1], inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS). No mesmo sentido, precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta "teimosinha", InfoJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712715, 07059325320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Registra-se que, na espécie, o agravante não tem se mostrado negligente na busca de bens dos devedores, já que houve parcial sucesso na pesquisa do Sisbajud (ID. 139487197 dos autos de referência) e foram encontrados veículos em nome de um dos devedores, em que pese já constarem restrições por terem sido alienados fiduciariamente, inviabilizando a penhora dos referidos bens, o que demonstra que a agravante vem envidando esforços para localizar bens em nome dos devedores. Desse modo, percebe-se que, a pesquisa referida se mostra plenamente cabível. Ademais disso, percebe-se que a decisão agravada, ao determinar a suspensão do feito, se mostra desvantajosa unicamente à parte credora, uma vez que apenas retarda a satisfação do crédito perseguido, podendo inclusive ser alcançado pela prescrição intercorrente e, de outro lado, permite uma possível ocultação dos bens patrimoniais dos devedores. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se os agravados. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tese firmada no Tema 425/STJ: A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.